Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-64.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000794-64.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SORRISO –EDIÇÃO DE RESOLUÇÃO No 03/2016 – ALTERAÇÃO A NORMA DE COMPETÊNCIA AMBIENTAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PLEITO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO - PERICIA JUDICIAL INCONCLUSIVA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MIDIA DIGITAL PELO ORGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO PROVIDOS.

1. A Resolução n.o 03/2016/TP, restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger.

2. A
atuação administrativa do órgão de fiscalização ambiental goza de presunção de veracidade, desse modo incumbe ao Requerente, a missão que comprovar que teria ocorrido algum equívoco perpetrado pela autoridade fiscal.

3.
O documento público ambiental, sobretudo Auto de Infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga,
mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência da degradação do meio ambiente.

4. Agravo Interno provido e Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo SÉRGIO ADIB HAGE, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que acolheu a preliminar de incompetência absoluta reconhecendo, em ato contínuo, a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital para processar e julgar a ação mandamental, para onde devem os autos ser encaminhados.

Sustenta que os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil são claros ao dispor que é vedado ao Juiz decidir sobre matéria a qual não foi dada a oportunidade das partes se manifestarem.

Defende que não por acaso o artigo 2o, da Lei 7.347/85, possui idêntica previsão, privilegiando a competência do local do fato para conhecimento da ação que verse sobre dano ambiental.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para que seja declarar a Nulidade da decisão monocrática, eis que decidiu com fundamento em matéria da qual não foi oportunizada ao Agravante a prévia manifestação, nos moldes do artigo 9o e 10 do CPC; e/ou b) seja reformada a monocrática, para manter a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT.

Contrarrazões. (id. 209263169).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão em debate refere-se a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente .

A decisão hostilizada acolheu a preliminar do ente Estadual, nos seguinte termos:

(...) em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é a competente para processar e julgar a presente ação, em conformidade com as Resolução n. 009/2008/OE que, em seu bojo, especialmente no artigo 1o, traz a delimitação da competência, in verbis:

“Art. 1o - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já pronunciou por diversas vezes, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL ANULADOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. 1 - À luz do art. 1o da Resolução n. 09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial (urbanístico) e do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ações penais que tratem de delitos ambientais. 2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente, por onde a ação deve ser processada e decidida. (TJ-MT - APL: 10032701620178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020) (TJ-MT - AC: 00124509320138110015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISOR E GUARITA DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – OBRA EMBARGADA – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL ARTIFICIAL (URBANÍSTICO) – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO ANULADOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. 1 - À luz do art. 1o da Resolução n. 09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial (urbanístico) e do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e ações penais que tratem de delitos ambientais. 2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente, por onde a ação mandamental deve ser processada e decidida.(TJ-MT - APL: 10032701620178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA. Nos termos da Resolução no 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.(TJ-MT - AI: 10200594320228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – I- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). (AI 88487/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2015, Publicado em 22/01/2016)”

Nesse passo, observa-se que outra não pode ser a conclusão senão a de declarar a incompetência absoluta da Quarta Vara Cível de Sorriso, por onde o processo tramitou, em razão da matéria nele em discussão, devendo, por esta razão, a sentença recorrida ser anulada e, por via oblíqua, os autos ser encaminhados ao Juízo competente: refiro-me ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente. (id. 201622658)

Nota-se pelos precedentes acima relacionados que esta e. Câmara vinha se posicionando neste sentido.

Contudo, a Resolução no 03/2016 trouxe um alteração na competência da Vara do Meio Ambiente da Capital:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”. (g. n.)

Esta questão foi amplamente debatida em 29/04/2024, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021899-54.2023.8.11.0000, no qual o relator, acolhendo a divergência, alterou seu posicionamento, passando a prevalecer o entendimento de que a Resolução n.o 03/2016/TP restringia a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antonio Leverger, conforme disposto no artigo 2o do referencial normativo, restando assim ementado:

.

AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP – REJEITADA - MÉRITO - RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA/MT - ÁREA DEGRADADA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS PEDIDOS LIMINARES PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, localizada na Capital, foi alterada pela Resolução no 03, de 29 de setembro de 2016 do Tribunal Pleno deste Sodalício e, de acordo com a referida Resolução, esse juízo especializado tem competência territorial apenas em tão somente em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1o), não alcançando ações propostas em outras Comarcas. Diante das evidências, constantes nos autos originários, de que o Agravado não é proprietário da área, objeto da lavratura do Auto de Infração, não haveria que se falar em embargo e recuperação da área degradada por ele. (N.U 1021899-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Desta sorte, entendo que merece ser acolhida a pretensão do Agravante para o fim de afastar a decisão anterior que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo de Sorriso.

Do mérito do recurso de Apelação

Considerando o afastamento da preliminar de incompetência do juízo, passo a apreciar o mérito do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, julgou procedente a Ação Anulatória n.o 0000794-64.2013.8.11.0040, para declarar nulo o auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006 e, anulou a CDA n° 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Alegou que foi devidamente constatado o desmate ocorrido em área de reserva legal dentro dos limites declarado no auto de infração n. 0746S, e que a análise da perita não foi hábil à desconstituição da veracidade e legitimidade do auto de infração.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação (id. 184560159).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 184560160)

Pois bem.

Conta dos autos que o Auto de Infração no 0746S, foi lavrado em 07/04/2006, em razão do desmate irregular de 28,3981 hectares de reserva legal conforme carta de imagem de 2002/2003.

Este auto de infração foi homologado pela decisão administrativa no 830/SPA/SEMA/2008, ao constatar que o autuado agiu em desacordo com a autorização concedida pela SEMA desmatando em local diverso do autorizado, atingindo assim, a área da reserva legal.(id. 136926742- p. 115)

A sentença hostilizada julgou procedente a ação anulatória reconhecendo um equívoco ocorrido no perímetro da reserva legal apontado no auto de infração em razão do laudo inconclusivo apresentado pela perícia judicial, nos seguintes termos:

(...)

não obstante as Licenças Ambientais Únicas (LAU) emitidas em favor da área rural do requerente, o que evidencia forte aparência de regularidade ambiental do imóvel, malgrado aos argumentos articulados pelo requerido no sentido de demonstrar a existência da prática de desmate irregular cometida pelo infrator de forma a justificar a manutenção do auto de infração combatido no presente feito, em obediência ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC
[1]
, concluo que o autor demonstrou satisfatoriamente fato constitutivo do seu direito diante da comprovação da inexistência do dano ambiental que deu origem ao auto de infração ambiental n° 0746S, conforme Laudo Pericial acostado aos autos no id. 54435315 – págs. 371/427, assim como da sanção administrativa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), objeto da CDA n° 206/2011, título este executado pelo réu nos autos da ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Nesse diapasão, a senhora perita judicial apontou no Laudo Pericial como incontroverso a ocorrência do desmate de uma área de 28,3981 hectares, o qual representa pouco mais de 1% (um por cento) da área total da propriedade rural do requerente de 2.042.8840 hectares.

Entretanto, assinalou no Laudo Pericial que em decorrência da não apresentação por parte do requerido, via Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), da mídia digital (CD) anexada ao processo administrativo 101338/2005, a resposta da questão se a área desmatada à época do auto de infração fazia parte ou não da reserva legal do imóvel rural restou prejudicada, tendo em vista o pedido e concessão de retificação da LAU (Licença Ambiental Única no 1538/2003) da área rural do autor em 2009, isso mediante Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal no 3307/2009, quando, de então, a área desmatada de forma inequívoca passou a não mais fazer parte dos limites de reserva legal.

Nesse sentido, no capítulo III – síntese dos fatos, esclareceu a senhora perita “Se for analisado o perímetro da área de Reserva Legal, obtido pela Retificação (2009), os 28,3981 há estão fora da área de Reserva legal retificada da Fazenda Auri II, conforme pode ser observado na Figura 5. Para realização dessa perícia foi utilizado os perímetros da áreas disponíveis no SIMLAM PÚBLICO, referente a geometria retificada pela RLAU 1538/2003 emitida em 26 de junho de 2009. Reitero que não foi possível a análise e elaboração de mapas utilizando as geometrias aprovadas na LAU 1538/2003, pois o mesmo não foi disponibilizado pelas partes, tampouco fornecido pela SEMA” (pág. 397/401).

Tal questão foi também revelada nas respostas aos quesitos do autor de n°s 5 e 6, verbis:

“5 - A área identificada no auto de infração n° 135107/2006 (28,3981 hectares), onde teria ocorrido o desmate da Reserva Legal, se encontra inserida na localidade designada como área de Reserva Legal delimitada no processo de licenciamento n° 101338/2005?

R – Conforme processo de Retificação da Licença Ambiental única n° 101338/2005 o perímetro indicado no AI 0746S encontra-se fora da Área de Reserva Legal.

(...)”

6 –Levando em consideração área de dano apontado no auto de infração n° 135107/2006 em comparação com o processo de licenciamento n° 101338/2005, é possível apontar se houve algum equívoco por parte dos agentes fiscalizadores quanto ao suposto desmate irregular?

R – Prejudicado.

Não é possível responder a esse quesio com clareza, visto que não obtive acesso ao perímetro a Área de Reserva Legal (ARL) referente a LAU 1538/2003, que estava em vigor a época do fato que originou o AI 0746S. Sem esse perímetro não é possível afirmar com certeza se a área desmatada (28,3981 hectares) se encontrava dentro da ARL da propriedade ou não.

Importante salientar, conforme figura 5, que a área atualmente não faz parte da reserva legal da propriedade e que a retificação da LAU só foi expedida no ano de 2009, posterior a lavratura do AI 0746S (processo administrativo 135107/2006).

(...)"

Ademais, nos quesitos do autor de n°s 7 e 8, a expert também esclareceu que com a retificação da Licença Ambiental Única (LAU) e as alterações do perímetro de reserva legal da propriedade rural do autor, o percentual da área de reserva legal, antes no percentual de 38,89%, o qual representava 777,5107 hectares, de acordo com a legislação vigente passou para o percentual de 35,03% da área total, ou seja, 700,3104 hectares, excluindo, de consequência, a alegada área desmatada como sendo pertencentes à reserva legal do imóvel rural.

Ao término do trabalho pericial (pág 415), concluiu a senhora perita explicando a impossibilidade de se poder afirmar se área desmatada à época do auto de infração impugnado fazia parte ou não da reserva legal, considerando, nesse passo, a Licença Ambiental Única (LAU) emitida no processo administrativo n° 1538/2003, posteriormente retificada mediante Termo de Retificação de Averbação de Reserva Legal no 101338/2005.

Com efeito, o Laudo Pericial produzido nos autos revelou de forma robusta a impossibilidade de se afirmar a ocorrência do dano ambiental decorrente do desmate de 28,3981ha, objeto do auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006, sobretudo, em razão da ausência da mídia digital (CD) de posse do requerido, porquanto tal documento digital corroboraria em atestar com segurança se a área desmatada fazia parte do perímetro de reserva legal da propriedade rural no momento da aplicação da infração ambiental em desfavor do autor, impondo, assim, a procedência dos pedidos.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. TERMO DE EMBARGO DE ÁREA. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO DE COMPROMISSO. CELEBRAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL PRESERVADA. OBTENÇÃO DE APF AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. SEMA/MT. REGULARIDADE DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DO TERMO DE EMBARGO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a configuração da decadência do direito de impetrar mandado de segurança, tendo em vista que o prazo teve seu curso iniciado somente com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento APF por parte do SEMA/MT, a partir de quando se consubstanciou o direito líquido e certo do impetrante de desconstituir o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA. Não decorrido o prazo de 120 (cento e vinte dias) entre a emissão da APF e o ajuizamento da ação art. 23 da Lei no 12.016/2009, evidencia-se insubsistente o apelo nesse aspecto. 2. Afigura-se desproporcional e sem razoabilidade manter o termo de embargo que incide sobre a área, considerando que a intervenção se deu fora de área destinada a reserva legal ou preservação permanente, e não incidiu sobre mata nativa, nos estritos termos do disposto no § 2o do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008; atentando-se, ainda, à preservação de percentual superior ao exigido pela lei para o imóvel (80%), mesmo se situando na Amazônia Legal, região onde se permite o uso alternativo do solo, embora em percentual reduzido (20%). 3. Reforça o direito líquido e certo do impetrante o esvaziamento da finalidade do termo de embargo, medida acautelatória que se presta a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada (art. 108 do Decreto no 6.514/2008), não só pela emissão em seu favor de Autorização Provisória de Funcionamento APF pela SEMA/MT, como também pela celebração de Termo de Compromisso, em especial porque não há passivo de reserva legal, além de a lei garantir a suspensão das sanções aplicadas em caso de celebração de Termo de Compromisso, conforme comprovado pelo impetrante na hipótese. 4. A desconstituição do Termo de Embargo guarda consonância, ainda, com as disposições da Lei Complementar no 140/2011, que além de atribuir competência apenas supletiva ao IBAMA (art. 15), indica a prevalência do ato de fiscalização do órgão licenciador, no caso o SEMA/MT (art. 8o, XIV e XV). Ou seja, havendo incompatibilidade entre a APF Autorização Provisória de Funcionamento, emitida pela SEMA/MT, e o Termo de Embargo lavrado pelo IBAMA, haverá de prevalecer o primeiro (art. 17, § 3o, da LC 140/2011), notadamente por sua feição de compatibilidade com as normas que regem a matéria em discussão. 5. Demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, inclusive tendo opinado o Ministério Público Federal pelo não provimento do apelo, é de se impor a concessão da segurança reclamada. 6. Remessa necessária e apelação do IBAMA a que se nega provimento, mantendo a sentença de primeiro grau.” (TRF-1 - AC: 10000414420174013603, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/06/2020)

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DESMATAMENTO FORA DE RESERVA LEGAL. ATIPICIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO ILEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DOS FATOS. DECRETO N. 3.179/1999. LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA REFORMADA. I - A Lei 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, enuncia que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. II - Os autos administrativos não permaneceram paralisados por mais de três anos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. III - O Decreto 3.179/99, vigente à época da autuação, previa ambas as condutas de explorar e desmatar vegetação, sem autorização do órgão legal, sendo que a conduta de desmatar praticada, de acordo com a descrição da infração constante do AI, somente era positivada se fosse efetivada em área de reserva legal, o que não é o caso da autora/ apelante, que desmatou área fora de reserva legal. IV - A aplicação de sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrado estiver previamente definido pela lei como infração administrativa. Assim, somente com base em normas que preveem a conduta abstrata e a respectiva pena, tendo em vista do princípio da legalidade estrita a que está vinculada a Administração Pública, é que poderá haver a imposição de sanções administrativas. V - O auto de infração se afigura ilegítimo, porquanto embasado no Decreto no. 3.179/99, o qual não previa sanção àquele que, sem licença do órgão ambiental competente, promovia o desmatamento de vegetação nativa fora de reserva legal. VI - Recurso de apelação interposto pela autora a que dá provimento. Custas em ressarcimento e honorários, no valor de R$ 10.000,00, a serem suportados pelo IBAMA.” (TRF-1 - AC: 00164149420094014300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 10/06/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 19/07/2019)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR NULO o auto de infração ambiental n° 0746S, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em 04/04/2006 e, de efeito, ANULAR a CDA n° 206/2011, no valor de R$ 51.166,94 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), título executivo que aparelha a ação de execução fiscal n° 0006883-74.2011.8.11.0040.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 196924702)

Nota-se que o referido auto de infração foi lavrado em 07/04/2006 em razão de desmate realizado nas área de reserva legal do ano de 2003.

No caso, na época da lavratura do auto de infração já se encontrava em tramite um processo de retificação da área de reserva legal que ocorreu em 24/11/2005.

Significa dizer que mesmo com intenção posterior de corrigir da reserva legal da área autuada, ainda assim, na época dos fatos não havia sido devidamente corrigida, de modo que lhe incumbia preservar a área que ali constava na licença ambiental do ano de 2003.

Consoante bem ponderou o recorrente a atuação administrativa do órgão de fiscalização ambiental goza de presunção de veracidade, incumbindo ao Requerente a missão que comprovar o equivoco cometido pela autoridade fiscal.

Percebe-se que o magistrado sentenciante acolheu a dúvida suscitada pelo autor em razão do órgão ambiental não ter apresentado a mídia digital (CD), para que a perícia pudesse aferir se a área desmatada fazia parte da reserva legal na época dos fatos narrados no auto de infração.

Assim, o cerne da questão refere-se ao afastamento da presunção de veracidade do auto de infração em razão da ausência de apresentação da mídia digital pelo órgão de fiscalização ambiental.

Conforme dispõe o art. 405 do CPC/2015, documentos e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público, e somente podem ser desconstituídos mediante prova em sentido contrário.

Portanto, o documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga,
mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

Nesse sentido bem esclarece a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do STJ atribui, sob o influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, ilimitada, solidária, propter rem e imprescritível à responsabilidade civil ambiental. Nesse sentido: REsp 1.644.195/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/5/2017; e AgRg no REsp 1421163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014. Transcreve precedente da Segunda Turma: "a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois)" ( REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012). 2. Segundo o acórdão recorrido, inexiste direito adquirido à degradação. O novo proprietário assume o ônus de manter a integridade do ecossistema protegido, tornando-se responsável pela recuperação, mesmo que não tenha contribuído para o desmatamento ou destruição. Precedentes do STJ. 3. Quanto aos documentos apontados no recurso, forçoso concluir que analisar as questões trazidas pela parte recorrente implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta estreita via, ate a incidência da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Acrescente-se que, consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 5. Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(STJ - REsp: 1778729 PA 2018/0261005-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)

No caso presente, o vínculo do réu com os fatos e a responsabilidade ambiental está comprovada nos autos.

A pericia judicial realizada muitos anos depois não pode prevalecer ao parecer técnico elaborado pelo próprio órgão ambiental na época dos fatos bem como a decisão administrativa que homologou o auto de infração que estão colacionados à presente ação, os quais são enfáticos em apontar a existência de desmatamento ilegal ocorrido na área de reserva legal.

Ora, os documentos produzidos pela administração possuem atributos de veracidade e legitimidade, corolários da presunção juris tantum , de modo que se pressupõe terem sidos produzidos conforme o direito, de modo que todos os seus elementos e requisitos (forma, objeto, motivo, finalidade e sujeitos) foram devidamente cumpridos, de acordo com as regras legais aplicáveis ao caso.

Por sua vez, a ausência de apresentação da mídia digital pelo órgão ambiental muitos anos após a emissão da licença não induz necessariamente a presunção nulidade do auto de infração lavrado.

Mesmo porque a retificação da área de reserva legal foi posterior ao período autuado, de modo que o Apelado não se desincumbiu em infirmar a higidez do auto de infração lavrado.

De forma que , diante da legitimidade e presunção de veracidade que lhe são inerentes, os quais somente podem ser afastados mediante prova robusta a cargo do administrado entendo que a sentença que decretou a nulidade do auto de infração deva ser reformada.

Diante de tais considerações,
dou provimento ao recurso de Agravo interno afastando a preliminar de incompetência do juízo de Sorriso, e no mérito, dou provimento do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso
para afastar a declaração de nulidade do auto de infração julgando improcedente a Ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024